Tribunal: TJES
Processo: 5012706-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THOM BERNARDES GUYANSQUE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. CARGO GUARDA MUNICIPAL DE SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 5.575/22. 35 ANOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO IMPROVIDO.

I - A decisão recorrida encontra-se ancorada em precedente do Tribunal Pleno desta Corte Estadual, datado ainda de 2021, que no caso específico do Município de Serra, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da legislação local que à época previa idade máxima de 29 anos para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap - Reex, 048160152483, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

II - A Lei Municipal nº 5.575 de 04/08/22, do Município de Serra, estabelece idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição no concurso, o que encontra-se em consonância com o edital 01/2023, ora impugnado.

III - Não obstante o trato de lei antiga no precedente citado, a referência se faz viável e necessária a retratar que este Tribunal já reputou constitucional limite etário ainda mais reduzido para o cargo objeto da ação popular de origem. Ausência dos requisitos legais à liminar pretendida.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012706-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
THOM BERNARDES GUYANSQUE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

JUIZ DE DIREITO: DR
A
.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

THOM BERNARDES GUYANSQUE

interpõe agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência em ação popular movida face ao
MUNICÍPIO DE
SERRA,

e

em que visa a suspensão da limitação etária de 35 anos prevista no item 3.1, “g”, do Edital 01/2023 de concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Serra, a permitir que cada candidato aprovado no concurso público que tenha idade acima do limite previsto possa continuar no certame e assumir o cargo caso aprovado, sob pena de multa.

Afirma que a decisão recorrida toma como base precedente deste Tribunal que associa as Guardas Municipais às Polícias para efeito de limite etário, aduzindo não haver razão a tal associação, dada a distinção entre tais cargos. Alega que a Lei Federal 13.022/2014 – Estatuto geral das Guardas Municipais – prevê limite mínimo de idade e não limite máximo, requerendo o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei Municipal de Serra nº 5.575/22, que impõe o limite etário de 35 anos aos Guardas Municipais para ingresso na carreira.

O pedido de tutela de urgência, em que se requer a suspensão da previsão editalícia que impõe o limite etário no certame aberto pelo Edital 01/2023, restou indeferido.

Em contrarrazões pugna o Município pela manutenção da decisão recorrida, que afirma estar baseada em entendimento do Tribunal Pleno em incidente de inconstitucionalidade.

O MPES pugna pelo não provimento do recurso.

Conforme deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, a decisão recorrida encontra-se ancorada em precedente do Tribunal Pleno desta Corte Estadual, datado ainda de 2021, que no caso específico do Município de Serra, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade da legislação local que à época previa idade máxima de 29 anos para ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal.

Vejamos:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITO ETÁRIO CONTIDO NO ITEM 3 DO ANEXO III DA LEI Nº 4.390/2015 DO MUNICÍPIO DE SERRA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DE IDADE MÁXIMA DE 29 ANOS. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. REJEITADA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O art. 39, §3º, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, estabelece que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o disposto no art. 7º, XXX, do mesmo diploma, que proíbe qualquer critério discriminatório admissional, incluindo o motivo de idade, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2. O STF também definiu que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (enunciado da súmula nº 683, cuja orientação foi reafirmada no julgamento do tema nº 646 de repercussão geral).

3. A Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não estipulou limite máximo etário para admissão dos guardas municipais, no entanto, o seu artigo 10, parágrafo único, prevê que outros requisitos, além dos ali estipulados, poderão ser estabelecidos em lei municipal.

4. A Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra, no anexo III, item 3, estabeleceu a idade máxima de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no concurso público de Guarda Civil Agente Comunitário de Segurança (aferida na data do início das inscrições, conforme previsão editalícia), cujas atribuições estão relacionadas ao patrulhamento preventivo permanente do Município; à vigilância preventiva com objetivo de diminuir a violência e criminalidade; à prevenção e inibição de atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; ao apoio e garantia das ações de fiscalização municipal na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa; dentre outras (Lei Municipal nº 4.390/2015, art. 3º, e Lei Federal nº 13.022/2014, art. 5º).

5. O limite de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no cargo de guarda municipal, cuja atuação está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, não fere a razoabilidade.

6. A exigência legal busca prover o cargo com candidatos mais aptos fisicamente, por estarem no auge do vigor físico, e aproveitar por mais tempo a sua capacidade física, o que é razoável considerando a natureza das atribuições do cargo almejado.

7. Ainda que candidatos com maior idade possam ter capacidade física até superior àqueles cuja idade foi fixada pela lei, e inclusive possam ter mais aptidão para assumir funções que também exigem preparo psicoemocional, não cabe ao judiciário imiscuir-se na função legislativa e estabelecer outra idade máxima que entende razoável para ingresso na carreira de guarda municipal.

8. Ao eleger um limite máximo específico, admitido pela natureza das atribuições do cargo (e, portanto, sem qualquer discriminação), a lei resguarda o princípio da isonomia, aplicando o critério a todos os candidatos indistintamente.

9. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do requisito etário contido no item 3 do Anexo III da Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra/ES.

(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap - Reex, 048160152483, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Não obstante o trato de lei antiga no precedente citado, a referência se faz viável e necessária a retratar que este Tribunal já reputou constitucional limite etário ainda mais reduzido para o cargo objeto da ação popular de origem.

Nesse contexto, válido lembrar que a Lei Municipal nº 5.575 de 04/08/22, do Município de Serra, estabelece idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição no concurso, o que encontra-se em consonância com o edital 01/2023, ora impugnado.

Não o bastante, merece destaque jurisprudência desta Corte, voltado ao trato direto de legislação análoga que impõe o limite de 35 anos para Guardas Municipais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. CARGO GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º, CF/88. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

2. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo
39, CF/ 88).

3. No caso dos cargos integrantes da carreira de Guarda Municipal do Município de Vila Velha as suas atribuições são relativas à proteção dos próprios munícipes, dos órgãos, das entidades, dos serviços e do patrimônio municipal, além da garantia da preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade, conforme previsão do artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.640/2013.

4. A atuação do Guarda Municipal está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, de modo que se revela compatível, proporcional e razoável a imposição de limite etário de 35 (trinta e cinco) anos previsto no artigo 5º, da Lei nº 6.259/2019 e no item 2.2 do Edital do concurso público.

5. No tocante ao argumento de ausência de razoabilidade da exigência pois a agravante ultrapassou a idade limite um dia antes do início das inscrições para o concurso, de igual modo não merece acolhida, eis que a previsão legal atende ao princípio da isonomia aplicando o critério etário a todos os candidatos indistintamente.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000064-36.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2023)

Nesse contexto, destaca-se a ausência de ilegalidade aparente, não havendo elementos a permitir caracterizar a probabilidade do direito reclamado pelo Autor-Recorrente nesta oportunidade.

Desta feita,
conheço
d
o
recurso
,
mas, à luz do entendimento
desta Corte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.